Tribunal: TJDFT
Processo: 0717794-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CASAL. SEPARAÇÃO DE FATO. ESPOSA. POSTULAÇÃO. DESPROVIMENTO DE RENDA PRÓPRIA. DESPREPARO PROFISSIONAL PARA INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES DO LAR. NECESSIDADE ALIMENTÍCIA PREMENTE. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO CÔNJUGE VARÃO. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA MENSAL. ALCANCE SUBSTANCIAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PONDERAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUE NORTEIAM SUA MENSURAÇÃO. MAJORAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ante sua destinação, e se qualificando como uma das consequências materiais decorrentes da dissolução da vida em comum, devendo, pois, ser reguladas por ocasião do provimento que coloca termo ao vínculo, os alimentos decorrentes do dever de assistência recíproca inerente ao casamento e à união estável devem ser mensurados de forma temperada e conformes com as regras de experiência comum e com a situação pessoal dos enliçados à obrigação.
2. Aviada ação de alimentos pela esposa e apreendido que, sob exame perfunctório próprio do início da fase postulatória, necessita do concurso do consorte para o fomento de suas necessidades materiais diante da sua condição pessoal, pois há muito afastada do exercício de atividade remunerada, devem-lhe ser assegurados alimentos provisórios, que, a seu turno, devem ser mensurados em ponderação com o que é possível ser apreendido antes do aperfeiçoamento do contraditório.
3. Afigurando-se os alimentos fixados em caráter provisório inábeis a atender as necessidades da alimentanda apreendidas de conformidade com sua idade e situação pessoal e com a capacidade apresentada pelo consorte em ponderação com elementos reunidos ao início da fase cognitiva, devem ser modulados de conformidade com a necessidade da prestação e a capacidade do alimentante, variáveis da equação que deve resultar na definição da prestação alimentar, mesmo em ambiente provisório.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.